Tribunal: TJDFT
Processo: 0725219-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CAENGE S.A - CONSTRUÇÃO ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) contra a decisão interlocutória (ID ID 157206764,), proferida nos autos de ação de cumprimento de sentença que lhe move CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BURITI, que rejeitou a impugnação à penhora no rosto dos autos do processo no 0712583-95.2019.8.07.0015. Em suas razões recursais, a agravante/executada requer o benefício da gratuidade de justiça e afirma estar em recuperação judicial, o que demonstra inegavelmente sua condição de hipossuficiência. No mérito, alega a ilegalidade da penhora, a ausência de comprovação de crédito em nome da agravante e o risco de inviabilização do cumprimento do plano de recuperação judicial. Requer o beneficio da justiça gratuita. Ao final, requer seja dado provimento integral ao presente recurso de agravo de instrumento para que seja reformada a decisão ora agravada e desconstituída a penhora deferida no rosto dos autos do processo no 0712583-95.2019.8.07.0015, sob pena de infringência ao princípio da preservação da empresa e isonomia entre os credores. Sem preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça. Em despacho de ID 49635844, determinei a juntada de documentos que comprovem a hipossuficiência alegada. É o relatório. DECIDO. Nos moldes do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, devendo, antes de indeferir o pleito, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos para seu deferimento. No particular, compreendo que a proteção conferida pelo artigo 98 do Código de Processo Civil baliza-se pela análise em concreto de cada caso específico para subsunção ao pretendido benefício da gratuidade de justiça. Com efeito, ao compulsar os autos, constata-se que não se aparenta legítima a subsunção da hipótese ao benefício constitucional da gratuidade de justiça, destinado, no caso das pessoas jurídicas, somente àquelas que demonstram sacrifício para a manutenção dos encargos relativos ao processo sem privar-se dos valores necessários a hígida manutenção das suas atividades básicas. Na espécie, a despeito do alegado estado de dificuldade atual da empresa, não identifico a comprovação cabal e suficiente de impossibilidade da empresa agravante em arcar com os encargos processuais. Nesse quadrante, à primeira vista, a documentação acostada pela agravante não denota a probabilidade do direito invocado para traduzir amparo a sua única alegação de presunção relativa acerca da necessidade da gratuidade de justiça, pois os próprios documentos colacionados revelam situação econômica incompatível com o benefício constitucional e demonstram que a agravante tem ativo circulante na monta de R$ 94.691,00 e ativo não circulante em R$ 11.096,00, bem como investimentos na ordem de R$ 130,586,00 (ID 50044698 - pág. 2). O documento de ID 50044697, colacionado pela parte, ao contrário, sinaliza considerável fluxo de valores e transações que não autorizam o enquadramento específico na benesse da gratuidade de justiça. Ademais, o fato da empresa se encontrar em recuperação judicial demonstra que tem viabilidade financeira para pagar seus respectivos credores, razão pela qual não terá prejuízo em arcar com as custas processuais deste agravo de instrumento que são de valor módico. Neste sentido, confira-se os seguintes arestos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO. ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em ação de conhecimento, que indeferiu o pedido de gratuidade judiciária formulado pelo réu e impôs a ele o adiantamento dos honorários da perícia grafotécnica que ele mesmo pleiteou. 2. O art. 98 do CPC, positivando entendimento jurisprudencial dominante, prevê que a gratuidade judiciária se aplica tanto a pessoas físicas como jurídicas. Entretanto, de acordo com o § 3o do art. 99 do mesmo Diploma, só há presunção de veracidade na "alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural". 2.1. Tratando-se de pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo. 3. O processamento de recuperação judicial não é indicativo de absoluta incapacidade financeira, nem de insolvência. Conforme prevê o art. 53, II, da Lei n. 11.101/2005, o devedor, para obter a aprovação do plano de recuperação judicial, precisa demonstrar sua viabilidade econômica perante os credores. 3.1. Jurisprudência: "(...) Cuidando-se de pessoa jurídica, ainda que em regime de recuperação judicial, a concessão da gratuidade somente é admissível em condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios, o que não foi demonstrado nos autos. Precedentes. (...)". (AgRg no REsp 1509032/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 26/03/2015). 4. Assim, não há elementos que apontem qualquer incorreção na decisão recorrida, que indeferiu a gratuidade judiciária pleiteada pelo réu e impôs a ele os ônus do adiantamento da perícia grafotécnica que ele próprio pleiteou. 5. Recurso improvido. (Acórdão 1206148, 07141995320198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 11/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE EFEITO SUSPENSIVO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. I - Não logrando a pessoa jurídica em comprovar sua pobreza jurídica, não lhe pode ser concedido efeito suspensivo em agravo de instrumento no qual pugna pelo benefício da gratuidade de justiça. II - Agravo regimental desprovido. (Acórdão n.1010454, 20160020364217AGI, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/03/2017, Publicado no DJE: 20/04/2017. Pág.: 202/213) Ademais, os gastos da empresa não são suficientes a comprovar a alegada hipossuficiência, pois, a toda evidência a agravante possui capacidade financeira suficiente para, sem prejudicar suas atividades, arcar com as despesas processuais, as quais, ressalto, neste Tribunal, são de valor ínfimo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Dessa forma, nos termos do artigo 1.007, do Código de Processo Civil, intime-se a agravante, para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora